Tribunal: TJES
Processo: 5001911-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N1 DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA COMPETE ATACADISTA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por N1 Distribuidora S/A contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se busca garantir o parcelamento de débito fiscal com o Estado do Espírito Santo como forma de possibilitar a renovação de sua adesão ao regime especial de tributação do Programa COMPETE Atacadista Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o parcelamento do débito fiscal é suficiente para assegurar a manutenção da empresa no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa COMPETE Atacadista, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016, exige, para a adesão e manutenção, o cumprimento de requisitos legais, dentre eles a regularidade fiscal da empresa, sem a existência de débitos com a Fazenda Pública Estadual, que não pode ser suprida por parcelamento tributário.

4. A exigência de regularidade fiscal visa resguardar o interesse público e a efetividade da política de incentivo, não se configurando como exigência desproporcional ou irrazoável.

5. Embora o parcelamento suspenda a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do CTN, tal efeito não tem o condão de afastar a exigência legal de ausência de débitos para fins de manutenção no programa COMPETE-ES, quando a legislação estadual expressamente veda o parcelamento de débitos oriundos de fatos geradores abrangidos por referido programa.

6. Nos termos do art. 879, § 7º, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2012, com respaldo no art. 80 da Lei Estadual nº 7.000/2001, é vedado o parcelamento de débitos decorrentes de operações abrangidas pelos programas COMPETE/ES e INVEST-ES.

7. No caso concreto, os débitos da agravante decorrem justamente de fatos geradores vinculados ao ICMS-ST e ao próprio COMPETE-ES, o que impede o parcelamento e, por consequência, inviabiliza sua permanência no regime especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o parcelamento de débitos fiscais oriundos de fatos geradores abrangidos pelo Programa COMPETE/ES, conforme previsão expressa da legislação estadual.

---

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, incisos IV e V; Decreto nº 1.090-R/2012, art. 879, § 7º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por N1 DISTRIBUIDORA S/A contra decisão que indeferiu medida liminar formulada nos autos do mandado de segurança tombado sob o nº 5014205-68.2024.8.08.0014 por si impetrado contra ato tido como coator do Chefe de Agência da Receita em Colatina e da Servidora Terceirizada (técnica de informática da IlhaService Tecnologia e Serviços Ltda.) ao fundamento de que possui direito líquido e certo ao parcelamento de débito fiscal para que seja possível a renovação de sua manutenção no regime especial COMPETE Atacadista Estadual.

Em suas razões recursais (id 12147427), o Agravante requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida e determinado que as autoridades coatoras autorizem o parcelamento do débito tributário da Agravante, a fim de garantir a renovação de sua adesão ao regime especial tributário até o julgamento final do mérito do
mandamus
impetrado na origem.

Em decisão id. 12272408, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado do Espírito Santo, ora Agravado, não apresentou contrarrazões, tendo apenas tomado ciência da decisão liminar em grau recursal
(id. 12323175)
.

É, em síntese, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5001911-89.2025.8.08.0000

Agravante:
N1 Distribuidora

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Em análise destes autos e do processo de origem, entendo que não houve mudança fática ou jurídica para a mudança do entendimento já firmado em sede liminar. Explico.

O
regime especial COMPETE Atacadista é um programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei n. 10.568/16 que, por meio de benefícios fiscais e redução da carga tributária, objetiva incentivar o setor atacadista do estado e fortalecer a competitividade regional.

Para que a pessoa jurídica possa gozar dos incentivos, deve cumprir com as exigências e os requisitos elencados no artigo 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, dentre as quais
“estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa”
(inciso IV) e
“não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual”
(inciso V).

No caso dos autos, o próprio Agravante afirma possuir débitos tributários com a Fazenda estadual. Não cumpre, por consectário lógico, os requisitos previstos no artigo 26 da referida lei, não sendo-lhe permitido, por força da legislação, adesão ao Programa.

Todavia, o recorrente pretende, mesmo assim, o reconhecimento de seu direito líquido e certo, por entender que, uma vez deferido o seu pedido de parcelamento tributário, a ele será deferida e expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, permitindo-lhe a sua manutenção no programa de incentivo fiscal.

Para tanto, alega que
“a própria legislação tributária federal (CTN, art. 151, VI) e estadual reconhece o parcelamento como forma legítima de suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
, defendendo seu direito subjetivo ao mecanismo parcelamento.

Não obstante o parcelamento se trate de hipótese legal e cabível, o caso dos autos possui relevos distintos: por se tratar de benefício fiscal, que importa em redução da carga tributária das empresas beneficiárias, estas devem, em contrapartida, preencher requisitos previamente estabelecidos por lei, para que façam jus ao incentivo.

O programa especial de incentivo fiscal não é direito subjetivo do contribuinte se este não preenche tais requisitos, os quais, frise-se, não são desarrazoados e desproporcionais. A exigência de regularidade fiscal é, em verdade, requisito mínimo esperado para o gozo de benefício, sob pena de onerar desproporcionalmente o Estado.

Na hipótese, o parcelamento dos débitos detidos pela empresa Agravante são, dentre outros fatos geradores, alusivos ao "ICMS-ST" e "COMPETE Atacadista", os quais não podem ser alvo de parcelamento na hipótese, nos termos da restrição prevista na legislação estadual.

In casu
, verifica-se do documento de id 56958932 dos autos originários que os débitos fiscais da empresa que ensejam a certidão positiva de débitos junto à Fazenda Pública Estadual são decorrentes de fatos geradores abrangidos pelo Programa COMPETE-ES ou por operações sujeitas à substituição tributária, hipóteses em que o parcelamento encontra óbice na legislação estadual, mais precisamente no artigo 879, § 7º, do Decreto nº 1.090-R, com permissivo legal no RICMS/ES (Lei nº 7.000/2001) em seu artigo 80, veja-se:

Decreto nº 1.090-R:

Art. 879. O débito fiscal vencido, decorrente de operações ou de prestações relativas ao imposto, poderá ser recolhido em até sessenta parcelas, mensais e consecutivas, hipótese em que a multa será reduzida:

[...]

§ 7º Fica vedado o parcelamento de débito fiscal decorrente de fatos geradores abrangidos pelos programas COMPETE/ES, Lei nº 10.568, de 2016, e INVEST-ES, Lei nº 10.550, de 2016.

Lei nº 7.000/2001:

Art. 80. O parcelamento será concedido mediante termo de acordo e atenderá aos critérios, forma e competência para sua concessão estabelecidos no regulamento, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Estado.

Desta feita e sem maiores delongas, inexistindo nos autos prova do atendimento aos requisitos previstos no art. 26 Lei Estadual nº 10.568/2016, bem como do óbice legal de parcelamento dos débitos alusivos ao ICMS-ST e do próprio COMPETE-ES, não vislumbro possibilidade de acolher o pedido de parcelamento dos débitos fiscais perante o Estado, tampouco sua manutenção no programa de benefício fiscal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, mas a ele nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR